Tribunal: TJDFT
Processo: 0714957-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714957-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA, MARIA NUBIA DE OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO, processo n. 0715610-94.2020.8.07.0001, que assim decidiu (ID 153474780 dos autos de origem): "A parte executada ESPÓLIO DE: JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 152370856. Decido. Como é cediço, os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na hipótese dos autos, estamos diante de um deslize material. Assim, a decisão hostilizada deve ter um acréscimo para constar a condenação da parte exequente/impugnada a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, mas não da forma indicada pela impugnada, já que ao alegar excesso não informou débito remanescente. Requereu a extinção do feito pelo pagamento. Com efeito, o proveito econômico obtido deve ser com base na diferença entre o débito remanescente apontado pela parte impugnada (credora) de R$ 31.210,087, ID 138562972, e o valor de R$ 29.392,86, ID 150606405. Diferença de R$ 1.817,22. Forte em tais razões, ACOLHO os embargos opostos e condeno a parte impugnada/credora ao pagamento de 10% (dez por cento) de R$ 1.817,22, à luz da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 45955191), o agravante se insurge quanto ao valor fixado pela r. decisão para o proveito econômico alcançado, sobre o qual incidirá o percentual de honorários advocatícios. Ao final do seu recurso, requer (ID 45955191, Pág. 20): “O CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso de Agravo por Instrumento, para a se reformar parcialmente a Decisão Interlocutória de ID 153474780, na parte em que fora fixado o proveito econômico final obtido pelas impugnações apresentadas no feito de origem, que redundaram efetivamente no proveito econômico de R$76.416,99 conforme se constata da análise do feito.” Preparo regular identificado (ID 45955192 e ID 45955192) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator